Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717282-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDNEY ALVES OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Trata-se de revisão criminal da sentença que condenou o requerente à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, e 49 dias-multa, pelos crimes do art. 2o da L. 12.850/13 e art. 1o, § 4o, da L. 9.613/98 - organização criminosa e lavagem de dinheiro. Facultado ao requerente, em 9.5.23, instruir a inicial com os documentos indispensáveis ao exame do pedido, não os juntou, o que levou ao indeferimento da inicial em 22.5.23 (IDs 464482977, 46914990 e 46942151). O requerente, em 29.5.23, juntou documentos e pretende seja reconsiderada a decisão, “tendo em vista os princípios de economia processual e celeridade, uma vez que os referidos autos ainda não foram arquivados, o que impossibilita a distribuição de uma nova Revisão Criminal, pois poderia ferir a prevenção” (ID 47237077, p. 1). Esclarece “que não há certidão específica de trânsito em julgado, razão de ter juntado a certidão de id. 26314157, todavia, a fim de comprovar a data exata do trânsito em julgado, traz aos presentes autos demais documentos que comprovam o trânsito em julgado” (ID 47237077, p. 1). Foram juntados sentença condenatória, acórdão que a confirmou, decisão que não admitiu recurso especial e certidão informando que não houve interposição de agravo em recurso especial (ID 47237081, p. 1/143, ID 47237083, p. 4, ID 46442147, p. 3). Juntou-se, ainda, certidão na execução penal n. 0408920-12.2022.8.07.0015, informando que “Diante da condenação transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão” (ID 47237082, p. 1) e carta de guia definitiva, que informa o número da ação penal de origem (n. 0709961-85.2019.8.07.0001) e a data do trânsito em julgado para a defesa – 9.6.22 (ID 47237084). Os documentos juntados pelo requerente são suficientes para a instrução da inicial, nos termos do § 1o, art. 625, do CPP e art. 244 do RITJDFT. É de se prosseguir a revisional. Reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. Intime-se. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES